Tribunal: STF
Processo: RE 1525510
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 355):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE DOCUMENTOS. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. HONORÁRIOS. PARÂMETROS. ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. 



    1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 



    2. É inviável, em recurso especial, a inversão das conclusões do acórdão quando não envolver análise de ofensa à legislação infraconstitucional, mas mera pretensão de reexame da documentação carreada aos autos.



    3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 



    4. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, de modo que a revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido. Precedentes. 



    5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, incide a Súmula nº 568 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.



    6. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ). 



    7. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na Súmula nº 282/STF.



    8. Agravo interno não provido.“



    Embargos de Declaração (Doc. 359), foram rejeitados (Doc. 373).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 378), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GTA TRANSPORTES LTDA. e GTA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 3º, I; 5º, caput, XXXV; e 37, caput, da CF/1988.



    Sustentam que, ao manter o entendimento quanto à fixação dos honorários advocatícios o acórdão recorrido “viola claramente todos os princípios e dispositivos contratuais acima invocados, especialmente no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade da medida, vez que a fixação de honorários em 15% do valor atualizado da causa resulta, para os dias atuais, em uma verba honorária acima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), o que é um absurdo levando-se em consideração, inclusive, que o presente caso (i) não teve contestação; e (ii) não teve dilação probatória (muito em virtude da revelia da RECORRIDA). É palpável a exorbitância dos honorários para os Patronos que nem sequer se deram ao trabalho de contestar a demanda original” (fls. 10-11, Doc. 378).



    Defendem que “a aplicação irrestrita do §3º, do art. 85, do CPC, in casu, não pode servir como mecanismo para remuneração desproporcional que leve ao enriquecimento sem causa dos i. Patronos da recorrida, ainda mais levando em consideração as peculiaridades do caso no sentido de que estes sequer apresentaram contestação nos autos, tendo sido reconhecida a revelia da recorrida” (fl. 16, Doc. 378).



    Ao final, requerem, preliminarmente, “que seja determinada a suspensão do processamento desta demanda até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral nº. 1.255/STF.” Após, pugnam pelo provimento do RE para que “seja reconhecida a aplicação da apreciação equitativa dos honorários advocatícios em situações de exorbitância do valor da causa e do baixo grau de envolvimento e trabalho do advogado na demanda” (fls. 18-19, Doc. 378).



    Em seguida, a Vice-Presidência do STJ determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral (Doc. 390). 



    Contra essa decisão, a parte ora recorrida (TAM LINHAS AÉREAS S/A) interpôs Agravo Interno (Doc. 394) sustentando que a matéria versada no RE é distinta daquela em debate no Tema 1255/STF, “pelo fato de que a repercussão geral recai exclusivamente sobre os honorários da Fazendo Pública e a relação posta em discussão no presente caso versa exclusivamente de honorários devidos entre particulares” (Doc. 394, fl. 5). Em análise do referido recurso, o STJ negou-lhe seguimento manteno-se a decisão de sobrestamento (Doc. 421). 



    Em face dessa decisão, TAM LINHAS AÉREAS S/A apresentou Reclamação, a qual julguei procedente para cassar o ato reclamado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.255-RG ao caso, devendo o Recurso Extraordinário ser remetido a esta CORTE para análise do caso concreto. (Doc. 429). 



    Após, o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta CORTE (Doc. 432). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 378):



    “IV – EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE 



    11. Nos termos do art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, caberá ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o E. Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Ainda, é sabido que “a repercussão geral somente estará presente quando na pretensão arguida perante o STF houver acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas naquele determinado processo” 



    12. Contudo, no presente caso, a matéria controvertida se adéqua à questão em discussão no âmbito do supracitado Tema de Repercussão Geral nº. 1.255 deste E. Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a inconstitucionalidade do quanto decidido no âmbito dos recursos especiais de nº. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.618/SP, que deram azo à promulgação do Tema de Recursos Repetitivos nº. 1.076.



    13. No presente caso, tal como será exposto com mais detalhes a seguir, o E. Superior Tribunal de Justiça entendeu pela atribuição de desproporcionais e desarrazoados honorários de sucumbência em favor dos patronos da RECORRIDA, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa – alterado de ofício para R$ 61.376.474,35 em 14.06.2018, muito embora se tenha reconhecido que o valor em referência não era determinado, tratando-se o proveito econômico pretendido pelos RECORRENTES de valor inestimável –, mantendo a interpretação adotada no âmbito do Tema de Recursos Repetitivos nº. 1.076.



    14. Aliás, como já esclarecido no âmbito do Recurso Extraordinário nº. 1.412.069 (leading case do Tema de Repercussão Geral nº. 1.255), a jurisprudência desse E. STF reconhece, desde o julgamento da ADC 4-MC4, “a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade como meios para impedir a quebra de isonomia no caso concreto decorrente de aplicação literal de legislação proibitiva, inerente ao poder geral de cautela do julgador e à inafastabilidade da jurisdição (proteção judicial efetiva), pressuposto de sua atuação legal/constitucional”.



    15. Desta forma, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento de honorários exorbitantes à RECORRIDA – que, inclusive, se quedou revel após citação para apresentação de contestação – é matéria que se adéqua integralmente à repercussão geral em discussão no supracitado Tema nº. 1.255, não sendo possível a subsunção da presente hipótese ao quanto disposto no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 2º; 3º, I; 5º, caput, XXXV; e 37, caput, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça Tribunal entendeu que o acórdão do Tribunal de origem não merecia reparo no tocante aos honorários advocatícios, pois foram fixados dentro dos parâmetros legais em observância à jurisprudência daquela Corte Superior.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Deve-se registrar que o Tema 1255 não tem relação com a controvérsia dos autos, pois não figura como parte na ação a Fazenda Pública.



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: RCL 71401, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 1º/10/2024; RCL 67235, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 16/07/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente